Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. COMUNICAÇÃO DE CRIME. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.
1.Se o juiz, na condição de destinatário da prova, se convence de que os elementos de prova existentes no processo são bastantes e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual, devendo indeferir a instrução inútil ou meramente protelatória, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.
2. A configuração dos danos morais e materiais exige a apresentação de provas do dano, do nexo causal e dos atos ilícitos praticados, conforme versam os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.
3. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, porquanto ausente demonstração dos atos ilícitos.
4. À míngua da referida comprovação, deve a pretensão de condenação ao pagamento de danos morais ser afastada, conforme previsão do artigo 373, I do Código de Processo Civil.
5. O registro de Boletim de Ocorrência, sem prova da má-fé ou dolo do comunicante, não extrapola o exercício regular do direito de ver tal situação investigada. Pelo contrário, trata-se de prática garantida pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIV, alínea "a" e, no caso concreto, incentivada pelo artigo 7o, "b", da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher.
6. Os aborrecimentos ocasionados pela instauração de Inquérito Policial e Ação Penal envolvendo a parte, mesmo quando absolvida posteriormente, nesse caso, por ausência de provas, não extrapola os limites do mero dissabor da vida cotidiana, apto a fundamentar indenização por danos morais.
7. Negou-se provimento ao apelo.